Tribunal: TJPA
Processo: 0802051-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802051-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A JUNTADA DE NOVA CARTA DE FIANÇA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
– OMISSÃO INEXISTENTE –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a juntada pelo agravante/embargante de
declaração firmada pela instituição financeira emitente da cédula bancária, esclarecendo que a garantia abrangia o valor da execução acrescido dos 30% (trinta por cento) exigidos em lei, bem assim outra carta de fiança (J1784-2021/CFJ4), contendo em seu cabeçalho o valor total garantido (R$ 3.375.085,51).

2 –
Como é sabido o
agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o órgão
ad quem
permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada.

3 –
Desse modo, evidenciado que a declaração da instituição financeira e a outra carta de fiança trazidas pela ora embargante no presente recurso, não objeto de apreciação da decisão de origem testilhada, tampouco foram submetidas a análise do juízo primevo, resta obstada a análise da matéria por este juízo “
ad quem
” sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância, inexistindo, portanto, o alegado vício de omissão no
decisum
embargado.

4 –
Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 26 de julho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802051-18.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
RMB MANGANES LTDA – EPP

EMBARGADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
em

face de
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
e
do

V. ACÓRDÃO DE ID.
9440951
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITO MINERÁRIO POR CARTA FIANÇA – VALOR INSUFICIENTE DA GARANTIA – INOBSERVÂNCIA DO ACRÉSCIMO DE 30% PREVISTO NO ART. 835, § 2º DO CPC – EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
RMB MANGANES LTDA – EPP,

Embargos de Declaração (ID.
9449049
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a juntada pelo agravante/embargante de
declaração firmada pela instituição financeira emitente da cédula bancária, esclarecendo que a garantia abrangia o valor da execução acrescido dos 30% (trinta por cento) exigidos em lei, bem assim outra carta de fiança (J1784-2021/CFJ4), contendo em seu cabeçalho o valor total garantido (R$ 3.375.085,51).

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
9600890
), argui a empresa embragada que os aclaratórios em exame pretenderiam apenas a rediscussão de matéria, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a juntada pelo agravante/embargante de
declaração firmada pela instituição financeira emitente da cédula bancária, esclarecendo que a garantia abrangia o valor da execução acrescido dos 30% (trinta por cento) exigidos em lei, bem assim outra carta de fiança (J1784-2021/CFJ4), contendo em seu cabeçalho o valor total garantido (R$ 3.375.085,51).

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso
sub examine,
a parte ora embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
8262252),
objetivando a reforma de decisão de origem que nos autos de
ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a substituição de indisponibilidade de crédito minerário por carta fiança, em razão da inobservância do acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, § 2º do CPC.

Recebido os autos por este juízo “
ad quem
”, foi indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso (ID. 8409329), oportunidade em que a parte agravante opôs aclaratórios (ID. 8456766), trazendo alegada declaração da instituição financeira emitente da cédula bancária, esclarecendo que a garantia abrangia o valor da execução acrescido dos 30% (trinta por cento) exigidos em lei.

Constatado que o feito encontrava-se plenamente instruído, esta relatora declarou prejudicado os aclaratorios, julgando o mérito do agravo de instrumento para desprover o recurso (ID. 9440951).

Pois bem, como é sabido o
agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o órgão
ad quem
permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no ato judicial, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015. Inexistindo-as, é caso de rejeição dos embargos declaratórios opostos. 2. In casu, não há nenhum ponto omisso a ser sanado no ato focalizado, conquanto, foram efetivamente apreciadas as questões essenciais ao deslinde do tema tratado. 3
. Ademais, sendo o Agravo de Instrumento recurso secundum eventum litis, sua análise encontra-se limitada à matéria efetivamente decidida na decisão recorrida, sob pena de promover supressão de instância.
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - AI: 05030852520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
LIMITES DA DECISÃO RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração cingem-se às hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, não se prestando para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece a parte embargante. 2
. O Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame da legalidade da decisão recorrida, o acerto ou desacerto da decisão singular atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância
.

(TJ-MT 10046881020208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2021). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZ
AÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM RESPEITO À NATUREZA SECUNDUM EVENTUM LITIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constatada a omissão apontada pela parte deve ser integrada a decisão. Contudo, trata-se de questão sem apreciação anterior na instância originária, de modo que não pode ser revista por meio do agravo de instrumento, em respeito à natureza secundum eventum litis daquele recurso.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(TJ-GO - AI: 00442946520198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2019). (Grifei).

Desse modo, evidenciado que a declaração da instituição financeira e a outra carta de fiança trazidas pela ora embargante no presente recurso, não objeto de apreciação da decisão de origem testilhada, tampouco foram submetidas a análise do juízo primevo, resta obstada a análise da matéria por este juízo “ad quem” sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância, inexistindo, portanto, o alegado vício de omissão no
decisum
embargado.

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2022